Tribunal: TCU
Processo: 029.422/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 946/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 59, inciso III, da Resolução-TCU 259/2014 c/c o art. 17-B, § 3°, da Lei 8.429/1992, em conhecer a presente solicitação e encaminhar cópia da instrução da Unidade Técnica (Peça 4) ao Juízo da 3a Vara Federal Cível de Vitória - Seção Judiciária do Espírito Santo, a fim de atendimento à intimação dos autos da ação de improbidade administrativa 0012755-66.2018.4.02.5001, e encerrar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, arts. 33 e 61 da Resolução 259/2014, conforme proposto pela Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 029.422/2022-1 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.